Tribunal: STF
Processo: ARE 1194344
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Defensores públicos estaduais. Diferença de subsídio. Categoria superior. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.